Tribunal: TJDFT
Processo: 0732295-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA E EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. PROVA ROBUSTA. GRUPO ECONÔMICO. DESCOMPASSO ENTRE RENDA DECLARADA E PATRIMÔNIO OSTENTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. A nulidade relativa deve ser arguida no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos, descabendo o silêncio da parte, sob pena de configuração de nulidade de algibeira. Inexiste cerceamento de defesa se a parte se manifestou de forma temporânea nos autos acerca da documentação acostada. 2.1 Não há cerceamento de defesa em hipóteses nas quais o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os arts. 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil.
3. Preliminar de provas ilícitas. No processo civil as partes podem empregar todo e qualquer meio de prova, ainda que não especificado no Código de Processo Civil, mas desde que não se trate de prova ilícita ou moralmente ilegítima. 3.1 Há um consenso doutrinário acerca de diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima. Há, decerto, uma nulidade absoluta na existência de provas que violam direitos materiais fundamentais. Isso não acontece nos casos de prova ilegítima, que pode ser convalidada, a fim de ser utilizada no processo. 3.2 Apesar da combatividade recursal, a parte não logrou comprovar a alegada ilicitude das provas juntadas aos autos.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
5. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica. Nestes casos, é necessário comprovar que o devedor (pessoa física) utilizou-se de pessoa jurídica para ocultação patrimonial, esquivando-se de compromissos financeiros assumidos civilmente. 5.1 Além disso, mesmo existindo um grupo econômico entre empresas, a desconsideração pressupõe necessariamente o preenchimento dos requisitos relativos ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a teor do § 4o do art. 50 do Código Civil.
6. Restando demonstrada a utilização de pessoas jurídicas com o propósito de lesar o credor, a prática de atos ilícitos ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, restam caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.